Tribunal: TJMT
Processo: 1029055-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029055-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), WOLNEI AFONSO DE SOUSA - CPF: 035.346.771-53 (EMBARGANTE), ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA - CPF: 878.839.531-68 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MAIS DE 120% – PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL – REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – AUTORIZADO O PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pela referida agência, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do percentual apontado pela operadora.

3.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição dos efeitos suspensivo interposto por
WOLNEI AFONSO DE SOUSA
e
ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência nº 1046959-66.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela de urgência requerido para determinar que a Agravada suspenda o reajuste do plano de saúde dos Agravantes, mantendo as mensalidades no valor anterior ao reajuste até a decisão final sobre o mérito da demanda
.

Em suas razões recursais (id. 245515662), os Agravantes aduzem, em síntese, que são beneficiários do plano de saúde Unimed Plus há mais de 19 anos, tratando-se de plano coletivo por adesão contratado em 01/12/2002, portanto, nos termos do Tema Repetitivo n. 952 do STJ e devendo ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998 no que tange ao reajuste das mensalidades.

Sustentam que até agosto de 2024 efetuavam o pagamento regular das mensalidades no importe de R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos), contudo,
“ao se dirigir para pagar a mensalidade referente ao mês de setembro de 2024, a requerente Zeila foi surpreendida com o aumento – abrupto, desarrazoado e abusivo, diga-se de passagem –, em 120,43%, alcançando o valor de R$ 14.358,98 (quatorze mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos)”
.

Argumenta que, os
“reajustes por sinistralidade são aplicados sem qualquer informação sobre a composição do percentual, sendo certo afirmar que a ÚNICA forma do consumidor tornar ciente do aumento é no ato do pagamento”
.

E argumenta, ainda, que
“o agravante Wolnei é totalmente dependente e faz uso dos serviços de home care prestados pela agravada, por meio de decisão judicial, razão pela qual o inadimplemento do referido plano pode cessar sua prestação”
e que
“a agravante Zeila é cardiopata, razão pela qual também não pode, sob nenhuma hipótese, ficar descoberta pelo plano de saúde”
.

Diante desse contexto, os Agravantes requerem a concessão da
“TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º, do CPC, em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a consequente imediata intimação da Agravada para que suspenda o reajuste do plano de saúde dos autores, mantendo as mensalidades no valor anterior ao reajuste até a decisão final sobre o mérito da demanda, uma vez que, conforme demonstrado, há menos de 1 (um) ano o seu valor já foi reajustado em 36% (trinta e seis por cento)”
.

E no mérito, pugnam pelo provimento do agravado para reformar a decisão agravada nos termos da tutela de urgência pleiteada.

Em decisão lançada no id. 246063692 deferi o efeito suspensivo pretendido, para determinar a suspensão do reajuste do plano de saúde dos Agravantes, mantendo as mensalidades no valor anterior ao reajuste, até a decisão final deste agravo.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 248175186) sustentando, em síntese,
“nos planos coletivos – como no presente caso – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL QUE EXIJA QUE A OPERADORA APLIQUE OS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS PELA ANS, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido”
.

Sustenta que, em se tratando de plano de saúde coletivo,
“não deve prosperar o pedido da parte Autora de aplicação do reajuste previsto para os contratos individuais, já que o percentual aplicado possui uma justificativa plausível e aceita por ambas as partes”
, bem como que
“o último reajuste apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano anterior”
. Em resumo, os Agravantes sustentam a legalidade do reajuste de mensalidade praticado no contrato
sub judice
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição do efeito suspensivo interposto por
WOLNEI AFONSO DE SOUSA
e
ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência nº 1046959-66.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela de urgência requerido para determinar que a Agravada suspenda o reajuste do plano de saúde dos Agravantes, mantendo as mensalidades no valor anterior ao reajuste até a decisão final sobre o mérito da demanda
.

Em suas razões recursais (id. 245515662), os Agravantes aduzem, em síntese, que são beneficiários do plano de saúde Unimed Plus há mais de 19 anos, tratando-se de plano coletivo por adesão contratado em 01/12/2002, portanto, nos termos do Tema Repetitivo n. 952 do STJ e devendo ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998 no que tange ao reajuste das mensalidades.

Sustentam que até agosto de 2024 efetuavam o pagamento regular das mensalidades no importe de R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos), contudo,
“ao se dirigir para pagar a mensalidade referente ao mês de setembro de 2024, a requerente Zeila foi surpreendida com o aumento – abrupto, desarrazoado e abusivo, diga-se de passagem –, em 120,43%, alcançando o valor de R$ 14.358,98 (quatorze mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos)”
.

Argumenta que, os
“reajustes por sinistralidade são aplicados sem qualquer informação sobre a composição do percentual, sendo certo afirmar que a ÚNICA forma do consumidor tornar ciente do aumento é no ato do pagamento”
. E argumenta, ainda, que
“o agravante Wolnei é totalmente dependente e faz uso dos serviços de home care prestados pela agravada, por meio de decisão judicial, razão pela qual o inadimplemento do referido plano pode cessar sua prestação”
e que
“a agravante Zeila é cardiopata, razão pela qual também não pode, sob nenhuma hipótese, ficar descoberta pelo plano de saúde”
.

Diante desse contexto, os Agravantes requerem a concessão da
“TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º, do CPC, em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a consequente imediata intimação da Agravada para que suspenda o reajuste do plano de saúde dos autores, mantendo as mensalidades no valor anterior ao reajuste até a decisão final sobre o mérito da demanda, uma vez que, conforme demonstrado, há menos de 1 (um) ano o seu valor já foi reajustado em 36% (trinta e seis por cento)”
. E no mérito, pugnam pelo provimento do agravado para reformar a decisão agravada nos termos da tutela de urgência pleiteada.

Por sua vez, o Agravado apresentou contrarrazões (id. 248175186) sustentando, em síntese,
“nos planos coletivos – como no presente caso – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL QUE EXIJA QUE A OPERADORA APLIQUE OS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS PELA ANS, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido”
.

Sustenta que, em se tratando de plano de saúde coletivo,
“não deve prosperar o pedido da parte Autora de aplicação do reajuste previsto para os contratos individuais, já que o percentual aplicado possui uma justificativa plausível e aceita por ambas as partes”
, bem como que
“o último reajuste apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano anterior”
. Em resumo, o Agravante sustenta a legalidade do reajuste de mensalidade praticado no contrato
sub judice
.

Pois bem.

No caso, o reajuste de 120,43% comunicado à estipulante ASSOREL em 04/04/2024 (id. 248175189) está acima da média praticada pelos planos de saúde coletivos entre os meses de janeiro a maio de 2024 – que, segundo o site da Agência Nacional de Saúde, teria sido de 13,80% (fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/planos-de-saude-dados-mostram-pequena-reducao-no-reajuste-medio-de-planos-coletivos-e-maior-oferta-de-planos-individuais
). Senão vejamos:

E, em que pese a sinistralidade apurada para com a estipulante ser
139,97%
(id. 248175189 - P. 2), se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 120%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado e, de certa forma, abusivo.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Desse modo, o agravo deve ser provido em parte tão somente para autorizar que o reajuste a incidir sobre o valor das mensalidades a partir de
setembro de 2024
seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora Ré (120,43%) que, em valores aproximados, corresponde a
60%
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão a partir de
setembro de 2024
, de maneira a permitir a manutenção provisória do plano, até ulterior deliberação, ficando desde já autorizado aos Agravantes o parcelamento do valor correspondente às parcelas em aberto a partir de setembro de 2024, bem como do valor corresponde ao reajuste a ser aplicado nas mensalidades pagas depois da concessão da tutela de urgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025